Tribunal: TJDFT
Processo: 0704608-13.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Ação indenizatória. Venda de veículo. Ausência de transferência da titularidade do veículo. Apreensão de veículo penhorado. Responsabilidade civil. Ausência de ato ilícito. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pela autora visando à reforma de sentença que julgou improcedente ação indenizatória.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a responsabilidade civil da ré em arcar com os alegados prejuízos sofridos pela autora, decorrentes da apreensão de veículo penhorado.
III. Razões de decidir
3. Nos termos dos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil, a responsabilidade civil subjetiva depende da comprovação de quatro elementos essenciais: (i) a prática de ato ilícito; (ii) a ocorrência de dano; (iii) o nexo causal entre a conduta e o prejuízo; e (iv) a existência de dolo ou culpa do agente. Sem a conjugação desses requisitos, inexiste dever de indenizar.
4. Do que se extrai dos documentos apresentados aos autos, a apelada não possui nenhuma relação contratual com a apelante, inexistindo obrigação de sua parte em fornecer qualquer documento à apelante. Eventual pretensão de reparação decorrente de fatos relacionados ao contrato de compra e venda do automóvel deve ser dirigida a pessoa com quem a apelante contratou, e não a terceiro alheio à relação contratual.
5. Diante da inexistência de ato ilícito praticado pela apelada, não se caracteriza a responsabilidade civil, nos termos do art. 927 do Código Civil.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. Diante da ausência de ato ilícito praticado por terceiro alheio à relação contratual de compra e venda de automóvel, não se configura a responsabilidade civil por danos decorrente do contrato.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 187 e 927.